Tribunal: TJDFT
Processo: 0710312-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710312-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DENIZE FAUSTINO BERNARDO PACIENTE: DANIEL DAVID NOGUEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA O paciente teve a prisão preventiva decretada em 30.3.22, pelo cometimento, em tese, dos crimes do art. 155, § 4o-B, do CP e art. 1o, § 1o, I e II, da L. 9.613/98 – furto cibernético mediante fraude e lavagem de dinheiro (ID 34103837). Sustenta a impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar -- o réu é primário. Medidas cautelares diversas são suficientes para garantia da ordem pública. E falta contemporaneidade à prisão – os fatos ocorreram em abril de 2021, há quase um ano da data em que decretada a prisão cautelar. Consta dos elementos informativos que foi instaurado inquérito policial para investigar as circunstâncias em que subtraídos R$ 30.000,00 da conta da primeira vítima. Na delegacia, a vítima disse que constatou, por meio de extrato bancário, que, em 14.4.21, foi realizada transação não autorizada por ela, via PIX, no valor de R$ 30.000,00, para empresa Foxbit Serviços Digitais S/A. Soube pelos policiais, após o registro da ocorrência, que o valor foi subtraído da sua conta e depositado em carteira de Bitcoin na empresa Foxbit cadastrada com seu nome, utilizando outros dados falsos (ID 34103836, p. 31). Durante a investigação, descobriu-se que, após acesso à conta da vítima no BRB, por meio da internet, foi transferido o valor para a corretora de criptomoedas Foxbit, e, também, por qual IP/Log a conta bancária da vítima foi acessada. No decorrer das investigações, mais vítimas foram identificadas, totalizando prejuízo de R$ 579.349,99 ao BRB. O procedimento era sempre o mesmo – a partir de documentos falsos, era cadastrada conta na corretora Foxbit e os valores das vítimas eram direcionados para a aquisição de bitcoins (BTC) junto à corretora Foxbit. Após a conversão dos recursos subtraídos, as criptomoedas eram transferidas para diversos endereços pertencentes às carteiras privadas. A partir de dados solicitados às empresas Foxbit, Hostinger Brasil e Google foi possível identificar o paciente como suposto autor do crime. O Banco Regional de Brasília – BRB – informou que o paciente trabalhava como empregado terceirizado na área de desenvolvimento de aplicativos do BRB e que, inclusive, já teria identificado atitudes suspeitas dentro da equipe de desenvolvimento de softwares. Apesar de o paciente ter negado a autoria do crime, quando ouvido na delegacia, confirmou ter residido no endereço em que houve conexão do IP/Log junto ao serviço de hospedagem do domínio eletricaodin.com.br, na empresa Hostinger Brasil. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A pena prevista para o crime do art. 155, § 4o-B, do CP é de 4 a 8 anos de reclusão e multa. Conquanto não tenha sido cometido com grave ameaça ou violência, a gravidade concreta do crime - modus operandi com alta especialização, em detrimento de diversas vítimas e com prejuízo elevado R$ 579.349,99 – demonstram a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diferente do que argumenta a impetrante, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos motivos que autorizaram o decreto da prisão preventiva e não ao momento da prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Necessário se demonstre que, mesmo decorrido muito tempo desde o crime, continua presente o requisito que autorizou a prisão cautelar. Os indícios de autoria surgiram no curso da investigação e motivaram a representação pela prisão cautelar. São, portanto, contemporâneos ao pedido de segregação do paciente. Além do mais, em razão do grau de especialização do paciente, é possível que, em liberdade, utilizando-se de ambiente cibernético, possa destruir ou alterar elementos de provas. Persiste fundamento para se manter a prisão cautelar. Em caso semelhante, decidiu o e. STJ: “2. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). 3. Então, sem razão a alegação, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, sua revelia e a necessidade de resguardar a integridade psíquica da vítima. Precedentes. (...)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021); “(...) V - Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente, colheu-se trecho da r. decisão que decretou a prisão cautelar. Na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade dos fatos, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. (Precedentes)” (AgRg no HC 545.110/MG, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Não se pode desconsiderar ainda que, à medida que outras vítimas foram surgindo, narrando o mesmo modus operandi, a investigação foi se tornando mais complexa, exigindo maior lapso temporal para elucidação dos fatos e conexão destes ao paciente. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Presente requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES